Tribunal: TJSP
Processo: 2315184-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA – Decisão saneadora que reconhece a ilegitimidade passiva de uma das rés e que determina a produção de prova pericial – Insurgência da autora – Parcial acolhimento – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Extinção por ilegitimidade passiva que merece ser afastada – Condições da ação que, em razão da posição abstratista

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA – Decisão saneadora que reconhece a ilegitimidade passiva de uma das rés e que determina a produção de prova pericial – Insurgência da autora – Parcial acolhimento – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Extinção por ilegitimidade passiva que merece ser afastada – Condições da ação que, em razão da posição abstratista adotada pelo CPC/2015, se examinam em tese, no estado da asserção (in status assertionis) – DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – Não conhecimento do recurso neste ponto – Tema que não está elencado no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – Questão que não se sujeita a preclusão imediata, podendo a parte autora manifestar irresignação após a sentença – Precedentes – Ainda que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha fixado, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.704.520/MT), pela mitigação do referido rol, não se vislumbra a urgência da presente questão, ou seja, que é necessário o manejo de agravo de instrumento em razão da inutilidade de interposição e julgamento futuros de apelação – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.